Tribunal: TJBA
Processo: 8020851-82.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020851-82.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ INACIO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia para reformar parcialmente a sentença e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

2. O agravante requer a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento de honorários, com a negativa de provimento ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo sendo parte integrante da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive contra ente público que integra.

4. A jurisprudência atual do STF e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a autonomia institucional e a legitimidade da percepção de honorários pela Defensoria Pública, com destinação vinculada ao seu aparelhamento.

5. O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a decisão recorrida, tratando-se de reiteração de argumentos já apreciados.

6. Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua com êxito contra ente público, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020851-82.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante JOSE LUIZ INACIO DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .